Tribunal: TJMT
Processo: 1031101-84.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031101-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), EDMAR LEOPOLDO PANDOLPHO - CPF: 062.324.281-88 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), G. O. P. - CPF: 097.696.861-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MAUS TRATOS. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pelo crime de maus tratos qualificado, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância, com arrimo em teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em averiguar a procedência do pedido de trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, consideradas as arguições de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. Não há falar em inépcia quando a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo a narrativa clara e objetiva dos fatos, com a exposição das circunstâncias relevantes, identificação dos envolvidos, descrição do
modus operandi
e vinculação aos elementos colhidos na investigação preliminar; não tendo sido demonstrado, ademais, qualquer comprometimento do direito do acusado à plenitude de defesa.

5. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e não demanda fundamentação exauriente, conforme preceitua o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

6. A suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar cabalmente as alegações deduzidas na impetração, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. Assim, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste
writ
, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo às teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, de rigor o prosseguimento do trâmite processual”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 24/4/2023. TJMT, N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1031101-84.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

Dra. THAIS DANIELLE DA SILVA

PACIENTE:

EDMAR LEOPOLDO PANDOLPHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, consistente em
receber a denúncia ofertada em desfavor do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1003848-91.2024.8.11.0086, pelo suposto cometimento do crime tipificado pelo
art. 136, §3º, do Código Penal.

Colhe-se dos autos que, na origem,
EDMAR
foi denunciado pela suposta prática do crime supramencionado porque, em tese, no dia 23 de junho de 2024, expôs a perigo a saúde de seu filho
Gustavo Ojeda Pandolpho
, de apenas 5 (cinco) anos de idade, para o fim de educá-lo, com abuso dos meios de correção ou disciplina.

A denúncia foi recebida em
22/10/2024
e, após a citação, o paciente apresentou
resposta à acusação
em
09/12/2024
, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
e a
ausência de justa causa
para a ação penal.

Em decisão proferida em
17/12/2024
, o d. juízo singular determinou a realização de
perícia complementar
para responder aos questionamentos da defesa, mantendo, contudo, o recebimento da denúncia; e, após a juntada dos laudos periciais complementares, a d. autoridade judiciária, em
02/09/2025
, determinou o prosseguimento da ação penal,
afastando as preliminares suscitadas pela defesa
.

Nesse cenário, depreende-se da prefacial do
writ
que a d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
com fulcro na tramitação da ação penal em desfavor do paciente, o que se argumenta, a princípio, mediante a arguição de que
a denúncia é manifestamente inepta
, pois não há narrativa e nem comprovação de que em algum momento a vida ou a saúde da suposta vítima foram efetivamente colocadas em risco pela conduta do denunciado.

Ademais, defende a d. impetrante que
inexiste nexo causal
entre as lesões descritas na denúncia e a conduta imputada ao paciente, conforme atestado pelo laudo pericial e pelas respostas aos questionamentos complementares formulados posteriormente, ensejo em que aduz que a decisão que determinou o prosseguimento da ação penal é
genérica
e
carente de fundamentação idônea
, por não terem sido adequadamente analisados os argumentos da defesa.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia a
concessão da ordem

a fim de que seja determinado o
trancamento

da Ação Penal
n. 1003848-91.2024.8.11.0086, por falta de
justa causa
para a persecução penal e, consecutivamente, por
inépcia da denúncia
, com pleito subsidiário para que o d. juízo
a quo
seja instado a
analisar
fundamentadamente os argumentos da resposta escrita à acusação.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 313740391).

À míngua de pedido liminar, foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora (ID 313762397), que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 314516959.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 316130858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDMAR LEOPOLDO PANDOLPHO
responde à Ação Penal n. 1003848-91.2024.8.11.0086, pelo suposto cometimento do crime tipificado pelo
art. 136, §3º, do Código Penal
, nos termos da Lei n. 14.344/2022.

Narra a exordial acusatória que, no dia 23 de junho de 2024, em horário incerto, na residência situada na Rua dos Flamboyants, n. 130 W, apto. 10, Quadra 55, Lote 09, Bairro Centro, em Nova Mutum/MT,
EDMAR LEOPOLDO PANDOLPHO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
expôs a perigo a saúde de seu filho
Gustavo Ojeda Pandolpho
, na época com 05 anos,
para o fim de educá-lo
,
abusando dos meios de correção ou disciplina
.

Conforme descrito pelo
parquet
, o paciente é genitor de
Gustavo
e, detendo a guarda compartilhada da criança, a recebia quinzenalmente em casa. Na data dos fatos, o infante estava sob os cuidados do pai, passando o fim de semana em sua residência, quando, em uma brincadeira, derrubou acidentalmente sua irmã, um bebê.
Diante disso,
EDMAR
teria se enfurecido e desferido golpes em
Gustavo
, utilizando para tanto o fio de uma escova elétrica e lhe causando hematomas visíveis nas pernas.

No dia seguinte, ao buscar o filho na escola, a genitora da vítima notou as marcas e perguntou a
Gustavo
sobre o ocorrido, ao que a criança respondeu ter apanhado com “
fios de eletricidade
” e dizendo que “
o pai bateu porque eu derrubei a irmã bebê
”.

A denúncia foi recebida em
22/10/2024
e, após a citação, o paciente apresentou
resposta à acusação
em
09/12/2024
, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
e a
ausência de justa causa
para a ação penal.

Em decisão proferida em
17/12/2024
, o d. juízo singular determinou a realização de
perícia complementar
para responder aos questionamentos da defesa, mantendo, contudo, o recebimento da denúncia; e, após a juntada de tais informações complementares, a d. autoridade judiciária, em
02/09/2025
, determinou o prosseguimento da ação penal,
afastando as preliminares suscitadas pela i. defesa
.

Nesse contexto, insurge-se a d. impetrante requerendo a este eg. Tribunal de Justiça o
trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da ação penal

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,

de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela impetrante,
além de não haver falar em inépcia da denúncia
,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar, isso se dá porque o recebimento da denúncia deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5º, LV, da CF/88
, sendo imprescindível à prefacial acusatória, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

E, fixadas essas premissas, da análise da denúncia objurgada, constato
que
atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar a
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
colhidos em desfavor do paciente; não havendo falar, portanto, na aventada
inépcia
.

Em outras palavras, o i. órgão ministerial descreveu de maneira adequada todos os
elementos imprescindíveis
da infração penal imputada ao paciente, de forma a viabilizar a
compreensão da acusação
, o que se conclui, inclusive, do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia pelo acusado
, nos autos originários.

Igualmente, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que o d. juízo
a quo
assim decidiu,
in verbis
:

“[...] Por satisfazer os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal
,

recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público
, na forma interposta em Juízo”.

(Decisão de ID
173128821 – autos n. 1003848-91.2024.8.11.0086
). — Destaquei.

Posteriormente, ao
acolher
o pedido de diligências formulado pela i. defesa e autorizar o envio de
novos quesitos
ao perito responsável pelo exame de corpo de delito do ofendido, o d. juízo singular
manteve
o recebimento da denúncia, oportunidade em que assim alinhavou,
in verbis
:

“[...] De proêmio, insta consignar que
é pacífica a jurisprudência no sentido de que, na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, aferido da exegese do art. 395 do CPP, sendo suficiente, por conseguinte, a verificação de substrato probatório mínimo e a validade formal da denúncia, requisitos presentes no caso dos autos, sendo certo que o princípio da não culpabilidade deve prevalecer por ocasião da prolação da sentença que, em caso de condenação, deverá demonstrar a certeza das imputações acusatórias.

Nesse ponto, também convém esclarecer que
a decisão que recebe e confirma o recebimento da denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória desta manifestação judicial, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório
.

Com efeito, no presente caso,
constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que todos os fatos narrados constituem infração penal
. Uma vez reunidos esses requisitos,
a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal
.
Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da ação do denunciado, bem como a eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, devidamente respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório
”.

(Decisão de ID
178587478 – autos n. 1003848-91.2024.8.11.0086
). — Destaquei.

Por fim, com a juntada aos autos das respostas do perito aos questionamentos complementares formulados pela i. defesa, o d. juízo
a quo
manteve
seu entendimento mediante decisão fundamentada (Decisão de ID
206536153 – autos n. 1003848-91.2024.8.11.0086).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Nada obstante, ao que se vê, em
três oportunidades
o d. juízo
a quo
procedeu à
análise da admissibilidade da acusação
, tendo, ainda,
deferido
o pedido de diligências formulado pela i. defesa a fim de melhor compreender os elementos indiciários já angariados em desfavor do paciente; cabendo sublinhar que, a despeito da desnecessidade de
motivação profunda ou exauriente
para o recebimento da denúncia, o d. juízo singular, ao longo dessas três decisões,
adequadamente ponderou
, de maneira
motivada e fundamentada
, as razões que o levaram a decidir pelo recebimento da inicial acusatória.

Nesse ponto, com efeito,
a detida análise da denúncia revela o
inconteste preenchimento
dos requisitos previstos pelo
art. 41 do CPP
, com a presença, como se demonstrará melhor adiante, de
suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas
, e ausentes, por fim,
quaisquer das situações aptas a ensejar sua
rejeição
, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Em segundo lugar
, ao apreciar as demais irresignações defensivas deduzidas em sede de resposta à acusação, o d. juízo
a quo
pontuou se tratar a tese de
ausência de justa causa

de
questão de mérito
, uma vez referente aos
indícios de autoria e materialidade delitivas
, devendo ser, portanto,
aclarada ao longo da instrução criminal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos,
a denúncia, amparada nos elementos colhidos durante o inquérito policial, apontou a presença de elementos indiciários de autoria e materialidade, ligando o acusado aos fatos em apuração.

A comprovação ou não dos fatos, por certo, deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos e eventual adequação típica das condutas.

Nesse cenário,
para que se perfaça uma análise de afastamento dos requisitos (indícios de autoria) e do fundamento que ensejou o recebimento da denúncia, é necessária a profunda incursão na valoração das provas, o que não tem lugar neste momento tão embrionário.

Com efeito,
no que tange às alegações defensivas relativas à negativa de autoria, ressalta-se que a apreciação aprofundada sobre o ponto revela-se prematura nesta fase processual, por envolver matéria intrinsecamente vinculada ao mérito da causa. Tal exame exige análise exauriente do conjunto probatório, a ser oportunamente realizada durante a instrução processual.

Oportunamente,
ainda ressalta-se que para o recebimento da denúncia não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, estes estavam e continuam presentes.

No presente caso, portanto,
constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que os fatos narrados constituem infração penal
.
Uma vez reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da ação do denunciado, bem como a eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, devidamente respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Destarte,
por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e, ainda, por inexistirem outras questões de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual
”.

(Decisão de ID
285834485 – Págs. 167-168
). — Destaquei.

Deveras, devidamente analisado o caderno processual, deve-se reconhecer que, a despeito do inconformismo da d. impetrante, encontram-se reunidos no caderno processual
suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas
em desfavor do paciente, os quais bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Com efeito, a denúncia narra que o paciente, no dia 23 de junho de 2024, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, expôs a perigo a saúde de seu filho
Gustavo
, para o fim de educá-lo, abusando dos meios de correção ou disciplina
, ensejo em que a peça acusatória descreve as
circunstâncias do suposto delito
, ao narrar que o paciente, enfurecido, teria
desferido golpes na criança
, utilizando o fio de uma escova elétrica, de forma a lhe causar
hematomas visíveis nas pernas
.

Outrossim, a denúncia menciona expressamente que a conduta do paciente
expôs a perigo a saúde da vítima
, elemento normativo do tipo penal previsto pelo
art. 136 do Código Penal
, e indica a existência de
lesões corporais
(hematomas visíveis nas pernas) decorrentes da agressão, o que, em tese, configura o
perigo concreto
exigido pelo tipo penal supramencionado; pelo que
não há falar em qualquer atipicidade
ou
ausência de nexo causal.

Adicionalmente, sabe-se que, para fins de recebimento da denúncia,
não se exige prova cabal da ocorrência do crime
, que somente será objeto de análise aprofundada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E, na hipótese concreta, se verifica a existência de
lastro probatório mínimo
a embasar a acusação, consubstanciado no
laudo pericial
que atesta a presença de
lesões corporais na vítima
(equimoses e escoriação),
compatíveis com a ação de instrumento contundente
e com nexo temporal adequado ao relato da vítima
.

A propósito, embora o laudo pericial complementar tenha concluído que “
[...] as lesões não são compatíveis com golpe exclusivo por fio, pois não apresentam o padrão típico e sugerem ação de objeto contundente de maior superfície
”,
tal constatação não exclui, de plano, a possibilidade de que as lesões tenham sido causadas pela conduta narrada na denúncia
, uma vez que o mesmo laudo pericial assevera que “
[...]
as lesões descritas (equimoses e escoriação) são compatíveis com o mecanismo de uma batida por um objeto de superfície como uma escova elétrica, seja de dente, cabelo ou limpeza
”, e que “
[...]
a única lesão que pode sugerir atuação de um instrumento fio elétrico é a escoriação, se produzido pela ação de atrito sobre a pele, arrancando a camada mais superficial (epiderme)
”, conforme se vê do ID 201333679 – autos n. 1003848-91.2024.8.11.0086.

Nesse sentido, o d. perito foi cristalino ao asseverar que
não se descarta o possível emprego de um fio
, sendo apenas
pouco provável
que este tenha sido o
único instrumento
, pois, conforme se extrai do laudo, “
[...] com base nas lesões observadas no periciando e nos princípios da traumatologia forense,
conclui-se que as equimoses e escoriações são compatíveis com a ação de instrumento de ação contundente
.
Podem ter sido causadas por impacto com objeto de superfície, como uma escova elétrica ou outro semelhante, elétrico ou não
.
A hipótese de golpe exclusivo com fio é menos provável, considerando as características das equimoses
” (ID 201333679 – autos n. 1003848-91.2024.8.11.0086). — Destaquei.

Outrossim, consta dos autos que o próprio paciente, em seu interrogatório policial,
admitiu
ter desferido golpes na vítima com o
fio de uma escova elétrica
, embora tenha negado que tenha sido com força, bem como que tenha deixado marcas. Por clareza, reproduzo o seguinte excerto de seu relato,
in verbis
:

“[...] QUE Gustavo é hiperativo e não para um segundo, como qualquer outra criança; QUE
no final de semana dos fatos estava chamando atenção de Gustavo porque ele ficava pegando sua irmã de menos de um ano no colo
; QUE
em um dado momento Gustavo deixou sua irmãzinha cair, oportunidade em que o suspeito pegou a escova elétrica e, com o fio, desferiu dois golpes na perna do filho
; QUE
nega que tenha sido com força, vez que Gustavo não chorou
; QUE um golpe atingiu a perna do filho, mas o segundo atingiu a sua mão, pois Gustavo colocou na frente; QUE Gustavo estava com uns ralados na perna por conta de uma queda de bicicleta ocorrida enquanto estava com a genitora; QUE afirma ainda que, no final de semana que estava com o filho, Gustavo bateu a perna na porta brincando com outra criança; QUE
nega que a agressão tenha sido forte ao ponto de deixar lesão, afirmando que os hematomas no filho pode ter sido de qualquer impacto brincando, vez que é criança
”.

(ID 164985864 – Pág. 33 – autos n. 1003848-91.2024.8.11.0086). — Destaquei.

Nessa conjuntura, entendo que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que a insurgência defensiva consubstancia
questão de mérito
que demanda
dilação probatória
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, com vistas ao
cabal

esclarecimento
, em juízo, da
dinâmica dos fatos
e de eventual
responsabilidade criminal
do acusado; sendo, portanto, completamente
inadequado
o rito do
habeas corpus
para a abordagem da matéria.

Em outra direção não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“[...] 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto. 5.
A análise das teses defensivas, como a alegação de legítima defesa e atipicidade da conduta, demanda apreciação probatória exauriente, inviável na via estreita do habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
É consabido que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus é medida extravagante, somente admitida quando restar comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou ausência clarividente de justa causa, sem que seja necessária a incursão aprofundada no contexto fático-probante retratado na prova pré-constituída que acompanha a impetração
”.

(N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Via de consequência, e especialmente considerado que, para a deflagração da ação penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1003848-91.2024.8.11.0086, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pela d. impetrante, uma vez que as questões levantadas na prefacial do
writ
, como exposto,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de
circunstâncias fáticas e jurídicas
cuja aferição exige
dilação probatória
de todo
incompatível
com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1003848-91.2024.8.11.0086 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e encontram amparo em
suficientes indícios de materialidade e autoria delitivas
; a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da ação penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que deve ser mantida a tramitação da Ação Penal n. 1003848-91.2024.8.11.0086.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDMAR LEOPOLDO PANDOLPHO
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1003848-91.2024.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025